Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NA CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e 244-B do ECA, depois de subtrair seiscentos e setenta e sete reais do caixa de um comércio, mais as coisas de valor dos empregados e clientes presentes no local, incluindo o automóvel de um freguês. Na ocasião, o réu e um menor entraram no estabelecimento com um revólver e ameaçaram a todos usando um revólver. A materialidade e a autoria dos crimes foram provadas pela confissão do réu e os testemunhos das vítimas e de um policial.
2 Caberia à Defesa o ônus de provar a alegação de erro de tipo quanto à menoridade do comparsa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo a corrupção de menor de natureza formal, configurando-se com a sua simples presença na cena do crime, dispensanda a prova de ingenuidade e pureza. No caso, a prova testemunhal demonstrou que o comparsa do réu tinha todas as características físicas a demonstrarem a menoridade.
3 Condenações anteriores transitadas em julgado não justificam avaliação negativa da personalidade do réu, apenas os maus antecedentes.
5 Apelação parcialmente provida.